Tribunal: TJBA
Processo: 0509267-48.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509267-48.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUAN OLIVEIRA ARAÚJO e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. DOMÍNIO DO FATO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, que absolveu os réus Luan Oliveira Araújo e Sabrina Teles Porto do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Segundo a denúncia que “no dia 02 de outubro de 2018, por volta das 13:20 horas, policiais militares que estavam em ronda, lograram constatar que os ora denunciados, os quais convivem maritalmente, traziam consigo 89(oitenta e nove) cocadas de maconha, pesando 264,3 g, tudo sem que tivessem autorização legal ou regulamentar para tanto, evento ocorrido quando eles saiam de uma casa situada na Avenida Guanambi, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Apurou-se, ainda, que a droga apreendida estava numa sacola plástica, onde também encontrava-se uma balança de precisão, os quais foram dispensados pela acusada Sabrina no chão da varanda da casa de onde saiam. Registrou-se, também, que a droga pertencia a Saimon Rodrigo Oliveira Araújo, irmão de Luan, o qual acabara de ser preso em flagrante em outro ponto da cidade pelo crime de tráfico de drogas, bem como que a casa que armazenava o entorpecente pertencia à genitora deles. Também ficou esclarecido, que ao avistar Saimon ser preso, a proprietária do imóvel onde ele residia, que era alugado, imediatamente efetuou ligação telefônica para Luan, o qual, junto com Sabrina, foram até a citada casa retirar a droga lá escondida...”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir a possibilidade de aplicação e o percentual adequado da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está plenamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação, que atestam a presença de 89 porções de maconha, pesando 264,3g, acompanhadas de uma balança de precisão.

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram que os réus foram vistos saindo do imóvel investigado, retornaram apressadamente ao notarem a presença policial, e, em seguida, Sabrina dispensou uma sacola com droga, enquanto Luan indicou espontaneamente outro local de ocultação do entorpecente.

5. A narrativa defensiva, segundo a qual os réus apenas buscavam pertences do irmão de Luan e desconheciam a existência da droga, revela-se frágil e dissociada da realidade processual, especialmente diante da conduta suspeita ao avistarem os policiais e da precisão com que Luan apontou o local exato de armazenamento da droga.

6. A apreensão de droga fracionada, associada à balança de precisão, caracteriza guarda com finalidade mercantil, bastando para configurar o tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, não sendo necessária a demonstração de ato concreto de comercialização.

7. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso, direto e convergente, como ocorre no caso, afastando a dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

8. Os depoimentos de agentes públicos possuem valor probatório, especialmente quando prestados em juízo, de forma coerente, e em consonância com demais elementos de prova, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

9. Diante da solidez do conjunto probatório, conclui-se pela condenação dos réus como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal revelam-se favoráveis, razão pela qual a pena-base é fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

10. Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a considerar.

11. Na terceira fase, reconhece-se a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-se a fração de 1/2, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculos com organizações criminosas, embora as circunstâncias do caso — como a apreensão de balança de precisão — desautorizem a aplicação da fração máxima. Assim, a pena definitiva é fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa para cada réu.

12. A pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses, em regime inicial aberto, é compatível com a substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da primariedade dos réus, ausência de violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"É válida a condenação por tráfico de drogas fundada em prova testemunhal firme, coerente e prestada em juízo, especialmente quando corroborada por elementos materiais como fracionamento da droga e apreensão de balança de precisão."

"A tentativa de ocultação do entorpecente e a indicação, por um dos réus, do local exato de sua ocultação demonstram domínio do fato e afastam a tese defensiva de desconhecimento da substância ilícita."

"Preenchidos os requisitos legais, é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo admissível a fixação da fração redutora em 1/2, conforme as circunstâncias do caso concreto."

"A pena inferior a 4 anos, aplicada a réus primários e sem circunstâncias judiciais negativas, pode ser cumprida em regime inicial aberto e substituída por penas restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 674.171/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; STJ, AgRg no HC 794.315/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; STJ, AgRg no HC 904.226/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0509267-48.2018.8.05.0274, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, LUAN OLIVEIRA ARAÚJO e SABRINA TELES PORTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público do Estado da Bahia, para condenar LUAN OLIVEIRA ARAÚJO e SABRINA TELES PORTO como incursos nas sanções do a
rt. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006, fixando, para cada um, a pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima legal, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4